Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. REDE PRIVADA. PRONTO-SOCORRO E INTERNAÇÃO EM UTI. NOTIFICAÇÃO PARA INCLUIR A PACIENTE NA LISTA DO CERIH. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILIGÊNCIA DO HOSPITAL. NEGLIGÊNCIA. PORTARIA SES/DF No 556/2018. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. De acordo com a Portaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF no 556/2018, sobre procedimentos nos serviços de internação hospitalar, quando o paciente estiver sendo assistido em rede privada de saúde do DF, para a inserção na fila de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal (CERIH), com vistas à transferência para o SUS, é necessário que o médico do hospital privado encaminhe, por e-mail, relatório médico contendo todas as informações relevantes para caracterização da gravidade do quadro clínico do paciente (art. 4o, § 1o).
2. No caso, a paciente procurou atendimento de pronto-socorro de hospital particular, a fim de ser avaliada e medicada. Repentinamente, teve seu quadro clínico agravado e necessitou de internação em unidade de tratamento intensivo – UTI, sem previsão de alta.
2.1. Sem recursos financeiros para custear as despesas médicas, a família da paciente procurou atendimento na Defensoria Pública do DF, que emitiu notificação à direção do hospital particular, com as orientações necessárias à inserção do nome da paciente na lista da CERIH, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria SES-DF no 556/2018. Contudo, o hospital demandante não comprovou efetivamente ter adotado as providências que lhe incumbiam para a transferência para instituição de saúde pública.
3. Assim, é improcedente a cobrança das despesas médicas da paciente e da pessoa indicada como responsável financeira, desde o momento em que o hospital recorrente já estava ciente da necessidade de medidas para a transferência da paciente e deixou de adotar as providências necessárias. Mantida a condenação ao pagamento dos valores anteriores ao comunicado.
3.1. O apelante não demonstrou cumprimento ao princípio da boa-fé objetiva, desatendendo a legítima expectativa da parte contratante de que, pelo menos a partir da notificação da direção hospitalar, efetivamente se envidariam esforços para que o serviço de saúde deixasse de ser fornecido de maneira particular. O credor tem o dever anexo de mitigar seu próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
5. A sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para reconhecer a higidez do direito de cobrança de todo o período que antecedeu a notificação do hospital para adotar providências, visando à transferência para leito do SUS. Valor condenatório majorado.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.